Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-45.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000395-45.2020.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s):MONIQUE NASCIMENTO COSTA, DAVI JONATAS SILVA SOUTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC, ART. 6º, VIII. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000395-45.2020.8.05.0063, que tem como parte Apelante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, parte Apelada, JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator